Tribunal: TJDFT
Processo: 0702580-23.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de abandono material previsto no art. 244 do Código Penal, que tem amparo no princípio da solidariedade familiar, insculpido no artigo 299 da Constituição Federal, é delito omissivo próprio ou puro, em que se pune a não realização de uma conduta (ação) que o agente poderia realizar, e para a sua configuração se faz necessária a ausência de justa causa para o não pagamento.
2. A demonstração de inadimplência quanto ao pagamento da pensão alimentícia judicialmente fixada é insuficiente para a caracterização do delito de abandono material, sendo necessária prova de que havia condições financeiras para o sustento da prole e que o inadimplemento ocorreu sem qualquer justificativa.
3. Inexistindo provas acerca do dolo deliberado do réu em inadimplir obrigação alimentar fixada judicialmente, em razão de sua dificuldade financeira, inviável a sua condenação pelo crime de abandono material, previsto no artigo 244, “caput”, do Código Penal, pois ausente elementar do tipo.
4. Recurso desprovido.